Tribunal: TJSP
Processo: 1041968-81.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Indenização – Danos morais e materiais – Roubo de aparelho celular – Indivíduo que teve acesso ao aplicativo do Banco e realizou Pix em valor considerável – Ausência de indícios de fragilização e/ou compartilhamento da senha pela autora, que tentou contato com o réu em curto período de tempo – Fraude que poderia ser evitada pelo acionamento do bloqueio preventivo pelo réu, que não trouxe

Ementa:
*Indenização – Danos morais e materiais – Roubo de aparelho celular – Indivíduo que teve acesso ao aplicativo do Banco e realizou Pix em valor considerável – Ausência de indícios de fragilização e/ou compartilhamento da senha pela autora, que tentou contato com o réu em curto período de tempo – Fraude que poderia ser evitada pelo acionamento do bloqueio preventivo pelo réu, que não trouxe prova de que a movimentação estava dentro do perfil da titular da conta – Falha na prestação dos serviços de segurança evidenciada – Responsabilidade inafastável – Subtração do valor da conta que resultou no inadimplemento do cartão de crédito – Dano material configurado – Dano moral – Ocorrência – Quantum indenizatório – Fixação – Necessidade – Sucumbência recíproca afastada – Recurso do Banco improvido e provida a apelação da autora.*